Tribunal: TJMT
Processo: 1018873-19.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018873-19.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[\"Lavagem\" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Perda de Bens e Valores, Busca e Apreensão de Bens, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALBERICO MOREIRA DE MELO - CPF: 362.243.911-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), JANETE GOMES RIVA - CPF: 364.096.001-78 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE GOMES RIVA - CPF: 364.096.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal. Apelação criminal. Embargos de terceiro. Medida assecuratória de sequestro de bem imóvel. Aquisição anterior à constrição judicial. Terceiro de boa-fé. Ausência de prova de vínculo com atos ilícitos. Levantamento da restrição judicial. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os embargos de terceiros, visando o levantamento de sequestro judicial de imóvel.

II. Questão em discussão

Há 3 (três) questões: 1) legítima propriedade de imóvel comprovada pela aquisição anterior ao sequestro; 2)

condição de boa-fé não elidida pela ausência de averbação do contrato de compra e venda na matrícula do imóvel; 3) simulação do negócio jurídico não comprovada
.

III. Razões de decidir

A posse e a propriedade do imóvel foram comprovadas pelo apelante por meio de escritura pública registrada em cartório, além de comprovantes de pagamento de tributos e despesas inerentes ao imóvel.

A aquisição de imóvel por terceiro de boa-fé, com escritura pública registrada anteriormente a qualquer constrição judicial, afasta a possibilidade de manutenção da medida assecuratória, quando ausentes provas de vínculo com os atos ilícitos investigados.

Se não há nos autos notícia, sequer insinuação, de conluio ou participação do comprador nos eventos criminosos investigados nos autos, o que resta é a compra de um bem, desembaraçado na data da compra, e o pagamento por ele. Tal caracteriza a boa-fé e o título oneroso, requisitos para o reconhecimento da condição de terceiro de boa-fé da apelante.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido para autorizar o levantamento do sequestro judicial do imóvel.

Tese de julgamento
:

Se demonstrada a aquisição onerosa do bem por terceiro de boa-fé antes da constrição judicial e inexistindo prova de vínculo com atos ilícitos, o apelo deve ser provido para autorizar o levantamento da medida assecuratória de sequestro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 1.227 e 1.245, § 2º; CPP, arts. 129 e 130, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.943.627/RN, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.06.2022; TRF1, ACR 00176467720134013500, Rel. Des. Federal Maria do Carmo Cardoso, j. 20.10.2022; TJMT, AP 0001779-80.2020.8.11.0042, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 26.11.2024; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0431.14.006555-5/001, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 20.06.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1018873-19.2023.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

ALBÉRICO MOREIRA DE MELO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ALBÉRICO MOREIRA DE MELO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de embargos de terceiros (PJe 018873-19.2023.8.11.0042), que julgou improcedente o pedido de levantamento da restrição do imóvel matriculado sob nº 6916 [“
situado à rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 703-W, Jardim Boa Vista, lote 36, quadra E, Município de Juara/MT
”], objeto de sequestro judicial postulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de JOSÉ GERALDO RIVA, pelo cometimento de peculato majorado [praticado por funcionário público], em continuidade delitiva, e formação de quadrilha, em concurso material

– art. 312, caput, c/c art. 327, § 2º, e art. 288 c/c arts. 69 e 71, todos do CP - (fls. 205/211 – ID 252322704).

O apelante sustenta que: 1) “
é o legítimo proprietário e possuidor de boa-fé do imóvel desde a data de 31/10/2007, tendo sofrido restrição judicial em seu patrimônio na data de 12/05/2013 em processo judicial movido em face de seu antigo proprietário”
; 2)

a ausência de averbação do contrato de compra e venda na matrícula do imóvel não constitui óbice para o levantamento da restrição judicial, por ser adquirente de boa-fé; 3) inexistem
“elemento probatório que justificasse dúvida razoável acerca de eventual simulação de negócio jurídico”.

Pede o provimento para
“o fim de determinar o cancelamento da restrição judicial no imóvel”
(fls. 221/228 -

ID 252322706).

O GAECO – POLO CAPITAL – pugna pelo desprovimento (fls. 243/249 – ID 252322720).

A i. Procuradoria Especializada Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Embargos de terceiro – Operação “Imperador” – Busca-se o cancelamento da restrição judicial do bem imóvel de matrícula de n°. 6.916, cuja restrição ocorreu por força da decisão proferida no incidente processual n.º 0010445-46.2015.811.0042 – Inviabilidade – Nos termos do Decreto-Lei nº 3.240/1941, o sequestro de bens de investigados ou terceiros pode ser decretado como medida assecuratória, independentemente de vínculo direto entre os bens e os delitos, desde que adquiridos com dolo ou culpa grave – In casu, embora exista um contrato de compra e venda do imóvel firmado em data anterior ao sequestro, a ausência de averbação na matrícula compromete a formalização do negócio. Assim, o apelante Albérico Moreira de Melo não logrou êxito em demonstrar a legítima propriedade do bem, uma vez que a simples apresentação da escritura de compra e venda, sem o devido registro na matrícula do imóvel, é insuficiente para comprovar a propriedade – A medida cautelar é provisória, sem prejuízo de que a defesa apresente, no curso da instrução processual, elementos de prova que demonstrem a desnecessidade do bloqueio de determinados bens ou que o valor bloqueado supera o montante necessário para o ressarcimento ao erário, a justificar o abrandamento de eventuais excessos – O parecer é pelo desprovimento do recurso de apelação.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 258/265-ID 260993174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, II) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Esta medida cautelar em julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais que envolvem a propriedade do imóvel, objeto da constrição

judicial.

Em 31.10.2007, o apelante ALBÉRICO MOREIRA DE MELO firmou contrato de compra e venda com
JOSÉ GERALDO RIVA e JANETE GOMES RIVA do
imóvel registrado, sob a matrícula 6.916, no Primeiro Serviço de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos de Juara, situado à rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 703-W, Jardim Boa Vista, lote 36, quadra E, Município de Juara/MT.

Em 12.5.2013, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá deferiu, a pedido do Ministério Público Estadual, o sequestro do imóvel e determinou a averbação na matrícula correspondente, por reconhecer
“indícios veementes da prática de crime de que resulte prejuízo ao erário público, bem como porque o pleito formulado [...] está devidamente instruído com a descrição dos bens passíveis de serem alvos da presente medida
” (Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito - fls. 21/83-ID 252322197).

Em 1º.11.2023, o apelante ingressou com embargos de terceiro sob a assertiva de ser o legítimo proprietário do bem.

Em sede de contestação, o GAECO – POLO CAPITAL – pugnou pela improcedência dos embargos (fls. 122/126-ID

252322671), enquanto JOSÉ GERALDO RIVA e JANETE GOMES RIVA concordaram com a pretensão sob a assertiva de que,
“apesar de não ter realizado a averbação da escritura pública de compra e venda na matrícula do imóvel, é incontestável que ele possui a posse legítima do bem, bem assim, o

comprou dos Embargados, sendo portanto, também, legítimo proprietário do referido imóvel”

(fls. 136/139-ID 252322681).

Em 24.7.2024, o Juízo singular julgou improcedentes os embargos de terceiro mediante a seguinte fundamentação:

“II – Motivação

Nos termos do art. 129, do CPP, é possível o manejo de embargos de terceiro contra ato de constrição judicial determinado por juízo criminal.

Desta forma, por não ter este diploma legal estabelecido um procedimento próprio, em conformidade com o art. 3º, do CPP, aplica-se subsidiariamente, no que couber, o Código de

Processo Civil.

[...]Contudo, não é possível aferir a boa-fé da embargante. Explica-se.

A embargante alega que adquiriu o referido imóvel objeto de constrição judicial nos autos nº 0010445-46.2015.8.11.0042 de forma legal e legítima em 2007, contudo, relata que em 2013 sofreu restrição movido em face do antigo proprietário do imóvel.

Ocorre que, por mais que o embargante tenha juntado aos autos pagamentos de IPTU (id. 133454715 e id. 133454716) e a Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel (id. 133454711), denota-se que o ônus probante acerca da efetiva venda não foi provada, isso porque não houve a transferência da matrícula do imóvel para a parte embargante, bem como a embargante não juntou aos autos documentos que comprovem a compra do imóvel.

[...]Ademais, o artigo 130, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe que, as coisas apreendidas, antes de transitar em julgado a sentença final, não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, vejamos:

Parágrafo único. Não poderá ser pronunciada decisão nesses embargos antes de passar em julgado a sentença condenatória.

Nesse sentido, julgou a jurisprudência:[...]

Desta forma, o pedido deve ser julgado improcedente.

III – Dispositivo

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, extinguindo o feito com resolução do mérito, julga-se IMPROCEDENTE os pedidos formulados por ALBERICO MOREIRA DE MELO.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito –
fls. 205/211 – ID 252322704
)

Pois bem.

O imóvel [área de 360,57m2] matriculado sob o nº 6.916 [situado na Rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 703-W, Jardim Boa Vista, lote 36, quadra E, Município de Juara/MT] foi objeto de contrato de compra e venda firmado entre o apelante [comprador] e
JOSÉ GERALDO RIVA e JANETE GOMES RIVA
[vendedores], tendo sido lavrado por escritura pública perante o 2º Serviço Notarial de Juara, pelo escrivão Rivair da Silva Alves, em 31.10.2007 (fls. 94/96-ID

252322655).

Consigne-se que o instrumento público é dotado de fé pública e o negócio jurídico nele consignado possui presunção de validade e legitimidade (CC, art. 1.245, § 2º).

Outrossim, a posse do referido bem pelo apelante está demonstrada pelos traslados de comprovantes de pagamento de faturas de energia elétrica e água, nos anos de 2021

2023, bem como de recolhimento do

IPTU, nos anos de 2015 e 2020 (fls. 100/106-ID

252322661).

Na essência, os documentos apresentados comprovam que o apelante adquiriu, a título oneroso, o imóvel 5 (cinco) anos antes do deferimento da

medida assecuratória de sequestro.

Se comprovada a aquisição do bem imóvel por terceiro antes da constrição judicial, não se justifica a manutenção da medida cautelar de sequestro (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0431.14.006555-5/001

-

Relator: Des. Júlio César Lorens, d. 20.6.2017, p. 26.6.2017).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“A aquisição de imóvel por terceiro de boa-fé, com escritura pública registrada anteriormente a qualquer constrição judicial, afasta a possibilidade de manutenção da medida assecuratória, quando ausentes provas de vínculo com os atos ilícitos investigados.”
(AP 0001779-80.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 26.11.2024, p. 29.11.2024)

Por outro lado, verifica-se que o apelante trabalha como descarregador de caminhão, está representado pela Defensoria Pública e utiliza o imóvel como moradia, a qual goza de proteção constitucional (CF/88, art. 6º).

A ausência de averbação do contrato de compra e venda à matrícula, como dispõe o art. 1227 do CC, não elide a boa-fé do apelante, o qual não foi denunciado ou investigado por fatos criminosos, tampouco vinculado às condutas ilícitas praticadas por José Geraldo Riva.

O c. STJ assentou entendimento de que
“não há sentido na apreensão de bens de uma pessoa que não é investigada e cuja propriedade dos bens foi demonstrada”
(AgRg no REsp n. 1.943.627/RN – Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador Convocado do TRF1], Sexta Turma, j. 14.6.2022, p. 20.6.2022), de modo caberia à Acusação comprovar eventual simulação do negócio jurídico.

Em situação semelhante, o e. TRF1 assim decidiu:

“Se não há nos autos notícia, sequer insinuação, de conluio ou participação do comprador nos eventos criminosos investigados nos autos, o que resta é a compra de um bem, desembaraçado na data da compra, e o pagamento por ele. Tal caracteriza a boa-fé e o título oneroso, requisitos para o reconhecimento da condição de terceiro de boa-fé da apelante.”
(ACR 00176467720134013500 -

Relatora: Des.

Federal Maria do Carmo Cardoso, j. 20.10.2022, 3ª Turma, p. 20.10.2022)

Nesse quadro, a restrição judicial sob o imóvel deve ser desconstituída.

Com essas considerações, recurso
conhecido e PROVIDO
para determinar o levantamento do sequestro judicial do imóvel matriculado sob o nº 6.916 [situado à Rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 703-W, Jardim Boa Vista, lote 36, quadra E, Município de Juara/MT], no Primeiro Serviço de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos de Juara-MT, autorizando-se o registro da escritura pública lavrada entre o apelante e
JOSÉ GERALDO RIVA e JANETE GOMES RIVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025